Tribunal: TJES
Processo: 0005731-70.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005731-70.2019.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARCIA SCOPEL PERINI LOMBARDI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
A
PELAÇÃO CÍVEL
.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL
.
ACOLHIMENTO PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DE SÓCIA DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL
.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. EQUÍVOCO. SENTENÇA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. HIPÓTESE DE ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º, DO CPC.
DISTINÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO STJ. SITUAÇÃO FÁTICA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO.

RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

1
)
A controvérsia submetida ao crivo deste c. Órgão Colegiado restringe-se ao capítulo decisório que condenou o ente federado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do acolhimento dos embargos à execução fiscal para determinar a exclusão da sócia do polo passivo do feito executivo.

2
)
Equivocou-se o magistrado
a quo
ao fixar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, visto que a c. Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em se tratando de exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção da dívida fiscal, a verba honorária sucumbencial deve ser arbitrada por apreciação equitativa, diante da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

3)
Considerando as peculiaridades do caso concreto – embargos à execução acolhidos para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrida para figurar no polo passivo da execução fiscal conexa –, que versou sobre matéria de baixa complexidade, sem dilação probatória, esta c. Câmara Cível entende como adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para remunerar os causídicos que atuaram no feito em favor da embargante.

4
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Privativa de Execuções Fiscais de Vitória (fls. 289/290-v.), que acolheu os
embargos à execução fiscal
opostos por
Márcia Scopel Perini Lombardi
,

para reconhecer a nulidade do redirecionamento da execução fiscal e, por conseguinte, determinar a retirada da embargante do polo passivo do processo executivo, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa até o montante de 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre a quantia que superar esse patamar.

Em suas razões recursais (fls. 295/309), o apelante sustenta que o valor exorbitante arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais enseja a possibilidade de fixação pelo critério da equidade, na forma do art. 85, §8º, do CPC, de modo a evitar o enriquecimento ilícito dos causídicos decorrente da manifesta desproporção entre a sua atuação e o montante auferido.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. A controvérsia submetida ao crivo deste c. Órgão Colegiado restringe-se ao capítulo decisório que condenou o ente federado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do acolhimento dos embargos à execução fiscal para determinar a exclusão da sócia do polo passivo do feito executivo.

E, neste particular, já adianto que se equivocou a Instância Primeva

na fixação do
quantum
a ser pago pelo ente federado, tendo em vista o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
deve ser arbitrada por equidade a verba honorária no caso de exclusão d
e sócio
do polo passivo de execução fiscal
, diante da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Neste ponto, não desconheço que a Corte Especial do STJ decidiu, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 1.076), pela impossibilidade, via de regra, da fixação dos honorários por apreciação equitativa, que ficaria restrita às situações em que
(a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b)
o valor da causa for muito baixo.

Acontece que, em se tratando especificamente da definição de proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que se exclui sócio do polo passivo da execução fiscal,
sem extinção da dívida fiscal
– que é exatamente o caso dos autos –, a e.
Primeira Turma do STJ aplicou expressamente a técnica de
distinguishing
,
afastando a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.076
, concluindo pela necessidade de arbitramento da verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa, diante da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, senão vejamos:

[...] EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De início, cumpre esclarecer que
a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte
, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. A questão aqui debatida cinge-se à
definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal
.

3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que,
quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado
,
os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa
, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC,
porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes [...]

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022) (g.n.)

Como se pode perceber, ao contrário do sustentado pelo apelante, não se trata simplesmente de medida para evitar o arbitramento de honorários advocatícios em valores exorbitantes, mas sim de fixação por apreciação equitativa em razão da
impossibilidade de se mensurar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.

Bem por isso, considerando as peculiaridades do caso concreto – embargos à execução acolhidos para reconhecer a ilegitimidade passiva da ora recorrida para figurar no polo passivo da execução fiscal conexa –, que versou sobre matéria de baixa complexidade, sem dilação probatória, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequada para remunerar os causídicos que atuaram no feito em favor da embargante.

Antes de concluir, registro que o fato de tal argumento não constar no apelo manejado pelo Estado não constitui óbice a sua utilização para o provimento do recurso, tendo em vista que os honorários advocatícios sucumbenciais “
possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
” (AgInt no AREsp n. 1.578.138/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,

dou
-
lhe provimento
, reformando parcialmente a sentença objurgada, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.